Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710665-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEARIA DO BANHO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME AGRAVADO: ALATXEVE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MERCEARIA DO BANHO COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move ALATXEVE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA-ME (proc. no 0718675-05.2017.8.07.0001), na qual não foi acolhida a impugnação à penhora de 20% sobre o faturamento diário da empresa agravante. Aduz a agravante, em síntese, que a penhora de faturamento é medida excepcional, somente cabível quando esgotados todos os meios necessários à apuração de outros haveres que sirvam à garantia do débito. Afirma que a agravada não demonstrou qualquer diligência extrajudicial que objetivasse a localização de bens da agravante, limitando-se a requerer ao Juízo a quo pesquisas aos sistemas judiciais, como BACENJUD e RENAJUD. Entende que cabe ao exequente diligenciar no sentido de obter informações acerca de bens penhoráveis, para só então viabilizar-se a penhora sobre o faturamento. Colaciona julgados a embasar sua tese. Destaca que a medida irá prejudicar ainda mais o estado financeiro em que se encontra, máxime pela ocorrência da pandemia, que agrava sua atividade comercial. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, a determinação judicial de penhora sobre valores que sequer existem em conta. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinado ao Juízo a quo que não aplique qualquer penalidade à agravante pelo não cumprimento da decisão agravada, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 24814663. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, fixado em 20% (vinte por cento) do faturamento diário da empresa, ao tempo em que nomeou o seu representante legal para atuar como administrador. Com efeito, o art. 866 do CPC prevê a possibilidade de penhora do percentual de faturamento da empresa desde que o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Do exame dos autos de origem, constata-se que foram esgotados os meios para a localização de bens de propriedade da devedora, conforme restou consignado na r. decisão que deferira a penhora (ID 82379711). A r. decisão agravada, por sua vez, deixou consignado que “o devedor não apresentou qualquer documento comprovando que a penhora deferida no percentual de 20% do faturamento causa prejuízo à manutenção de sua atividade comercial”, ressaltando, ainda, que “sequer indicou outros bens a fim de obstar a penhora de seu faturamento” (ID 86192865). Dessa forma, tendo sido esgotados outros meios para localizar bens de propriedade da devedora e, de sua parte, ausente qualquer documento contábil a fim de demonstrar o prejuízo irreparável às atividades da empresa, a compatibilização entre o interesse do credor e as possibilidades da devedora é medida acertada, impondo-se a constrição de percentual do faturamento da empresa suficiente para a quitação do débito, desde que não essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial. Sobre o tema, colaciono julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 2. No caso dos autos não foi localizado nenhum bem penhorável e a parte executada, ora agravante, não apresentou outro meio menos oneroso para que se procedesse à quitação da dívida, expondo apenas sua irresignação quanto ao deferimento da penhora em relação aos eventuais prejuízos que poderá sofrer. 3. Não restaram demonstrados, também, os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante, nem eventual onerosidade excessiva quanto ao percentual fixado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329789, 07503160920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1308402, 07402333120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, ausente a probabilidade de provimento do recurso a ensejar o deferimento da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 19 de abril de 2021 10:55:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator